Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-02.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-02.2024.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: HELIO MARQUES DA ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E ÓBICES AMBIENTAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação c
í
vel interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando
à
concession
á
ria r
é
a ligação de energia el
é
trica em im
ó
vel rural e ao pagamento de R$ 10.000,00 a t
í
tulo de danos morais, acrescido de correção monet
á
ria e juros legais, al
é
m da condenação ao pagamento de custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios.

II. Questão em discussão

2. H
á
duas questões em discussão:

(i) saber se h
á
impossibilidade t
é
cnica ou legal para cumprimento da obrigação de fornecer energia el
é
trica
à
propriedade do autor, em razão de suposta inci
ê
ncia de
á
rea de preservação ambiental; (ii) saber se a mora no atendimento do pedido de ligação de energia el
é
trica configura falha na prestação do serviço p
ú
blico essencial e justifica a condenação por danos morais, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por alegada incid
ê
ncia de
á
rea ambientalmente protegida, não se sustenta, diante da aus
ê
ncia de prova documental concreta por parte da concession
á
ria que renunciou
à
produção de provas e requereu julgamento antecipado.

4. O programa "Luz para Todos" e as resoluções da ANEEL estabelecem prazos e metas de universalização de energia el
é
trica no meio rural, sendo certo que, no caso concreto, im
ó
veis vizinhos j
á
dispõem do serviço, o que demonstra tratar-se de extensão de rede existente.

5. A alegação de necessidade de licenciamento ambiental não foi acompanhada de elementos t
é
cnicos ou administrativos que demonstrassem a inviabilidade da obra. A aus
ê
ncia de comprovação objetiva torna ineficaz a justificativa da concession
á
ria.

6. A jurisprud
ê
ncia
é
pac
í
fica quanto
à
responsabilidade objetiva das concession
á
rias por falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia el
é
trica, não sendo leg
í
tima a transfer
ê
ncia dos riscos do empreendimento ao consumidor.

7. A privação do serviço essencial compromete direitos fundamentais e configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada. O valor arbitrado revela-se proporcional
à
gravidade do dano e
à
condição econômica da r
é
, al
é
m de observar os princ
í
pios da razoabilidade e da função pedag
ó
gica da indenização.

8. Majoração dos honor
á
rios recursais, nos termos do art. 85,
§
11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A concession
á
ria de energia el
é
trica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço essencial, sendo incab
í
vel a invocação gen
é
rica de
ó
bices ambientais sem prova concreta da impossibilidade t
é
cnica ou legal de atendimento
. 2.
A aus
ê
ncia injustificada de fornecimento de energia el
é
trica em im
ó
vel rural, diante da exist
ê
ncia de rede pr
ó
xima e aus
ê
ncia de impedimento comprovado, configura dano moral indeniz
á
vel, dada sua repercussão sobre direitos fundamentais.3. O valor fixado a t
í
tulo de indenização por danos morais deve observar os princ
í
pios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedag
ó
gica, não sendo cab
í
vel sua redução quando adequadamente arbitrado.
”

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.026, § 2º e §11 do art. 85 do Código de Processo Civil;art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e Resolução Homologatória nº 2.285/2017 da ANEEL

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2034882/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 01.07.2022; TJBA, Apelação n. 8001649-46.2022.8.05.0172, Rel. Des. Em
í
lio Salomão Pinto Resed
á
, j. 02.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001114-02.2024.8.05.0123,
sendo Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Apelada
HÉLIO MARQUES DA ROCHA
, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora